Tribunal: TJBA
Processo: 8010334-84.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010334-84.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VICTOR SOUZA COSTA Advogado(s): THIAGO AMADO MARQUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, CAPUT. BUSCA PESSOAL. VALIDADE DA PROVA. REGIME INICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 2. O Apelante, em suas razões recursais, pleiteou, preliminarmente, o reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal que motivou a apreensão do entorpecente. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP). Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), a fixação de regime inicial mais brando e a concessão da gratuidade da justiça. 3. No que concerne às preliminares, o pleito de gratuidade da justiça não merece conhecimento, porquanto a competência para análise dessa benesse é do Juízo da Execução, sob pena de supressão de instância. De igual sorte, a arguição de ilicitude das provas oriundas da busca pessoal não prospera. A atitude do réu de empreender fuga ao avistar a guarnição policial configura fundada suspeita, apta a justificar a busca pessoal, legitimando a ação policial e as provas daí decorrentes. As divergências pontuais nos depoimentos policiais são de natureza secundária e não comprometem a coerência do conjunto probatório, que converge para a fuga como motivador da abordagem. 4. Quanto ao mérito, a materialidade e a autoria delitivas, atinentes ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), restaram sobejamente comprovadas. A materialidade foi atestada pelo Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial que confirmou a natureza de cocaína (4,70g, em 17 trouxinhas e 06 pinos), e Auto de Exibição e Apreensão. A autoria encontra-se demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares, que presenciaram a fuga do apelante ao avistar a viatura e o descarte do casaco contendo as substâncias entorpecentes. A alegação de destinação exclusiva para consumo próprio não se sustenta diante da variedade e forma de acondicionamento da droga, indicativos de finalidade mercantil. 5. No tocante à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, a manutenção do regime fechado, conforme estabelecido na sentença, mostra-se adequada. A pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em conjunto com a condição de reincidente do réu, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais gravoso, em conformidade com o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 6. O pedido defensivo de absolvição pelo crime de porte ilegal de arma de fogo resta prejudicado, visto que a sentença recorrida não impôs condenação por esse delito, limitando-se ao crime de tráfico de drogas. 7. Desse modo, as ações policiais pautaram-se em justa causa e indícios concretos, afigurando-se legal a prisão em flagrante e a prova colhida. Ademais, restam configuradas a materialidade e a autoria delitivas do crime de tráfico de drogas, sendo adequada a manutenção do regime inicial fechado face à reincidência do apelante. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8010334-84.2024.8.05.0103, da comarca de Ilhéus, em que figura como apelante VICTOR SOUZA COSTA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 5